Tribunal: TCU
Processo: 029.554/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a averiguação de possíveis irregularidades em licitação promovida para a contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de averiguação de irregularidades em licitação promovida pelo Ministério da Saúde destinada à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde - IES; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. prorrogar por 180 dias o prazo para atendimento da presente solicitação, autorizando desde já a unidade técnica a autuar processo de acompanhamento com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos destinados à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde - IES, com fulcro no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 241, inciso I, do Regimento Interno; 9.3. estender ao processo de acompanhamento os atributos para tratamento de SCN definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, tendo em vista a conexão com os presentes autos, com base nos arts. 11 e 14, inciso III, da referida resolução; 9.4. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no edital do Pregão Eletrônico 32/2022, de forma a evitar a sua materialização em futuro edital com o mesmo objeto: 9.4.1. é irregular a previsão, nos itens 8.6.2, 8.7 e 8.8 do ETP, de que o valor de R$ 51.446.102,25, referente à transferência inicial de insumos, será incluído no valor da proposta do licitante vencedor, visto que tal previsão carece de amparo legal e não se coaduna com os princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa; 9.4.2. o item 8.2.3 do termo de referência anexo ao edital faz menção imprópria à existência de Centro de Distribuição do Ministério da Saúde na localidade do Rio de Janeiro (RJ), que, de fato, não existe, o que, caso mantido, pode prejudicar a formulação das propostas pelas licitantes e, por consequência, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.4.3. a não resolução das recorrentes fragilidades constatadas ao longo de anos na governança das contratações, a exemplo da continuidade da irregular execução dos serviços de armazenagem e transporte de insumos de saúde sem cobertura contratual, que caracteriza burla ao dever de licitar e contraria o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e a pacífica jurisprudência do TCU, atrai diretamente para a alta administração do órgão a responsabilização pelas irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados. 9.5. informar ao Exmo. Sr. Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em relação ao Requerimento 130/2022-CFFC, de autoria do Deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI-GO), que tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.